Tribunal: TJPA
Processo: 0801018-47.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801018-47.2023.8.14.0003

APELANTE: SANTANA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PENA-BASE AJUSTADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 350 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) aferir a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição é inviável, pois a materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico e a autoria confirmada por depoimentos de policiais que efetuaram a prisão.

4. São inidôneos os fundamentos utilizados para valorar negativamente a culpabilidade, motivos, e consequências do crime, impondo-se a neutralização dessas vetoriais, mantida a negativação das circunstâncias do crime e quantidade e natureza da droga, com redução proporcional da pena definitiva.

5. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/2006), diante da vinculação do apelante à facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para condenação por tráfico de drogas, desde que colhido sob contraditório. 2. É indevido valorar negativamente circunstâncias judiciais com base em fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal. 3. A vinculação do agente a facção criminosa impede o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e 42; CPP, art. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 813544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, HC n. 406.467/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2017; STJ, HC n. 476.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2019; STJ, HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022; STJ. AgRg no HC n. 864.959/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Santana dos Santos Ribeiro apela da sentença do Juízo da Comarca de Alenquer/PA que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 350 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 23343665).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06 (ID 23343699).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 23343702), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 25742040).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 23343561, pág. 4) e pelo Laudo Toxicológico, que constatou que o material apreendido se tratava de 109 gramas substância vulgarmente conhecida por maconha (ID 23343561, pág. 5).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, sumariados a seguir:

Sweellen Carvalho Klegin:

[00:43] ACUSAÇÃO: Suelen, essa operação foi no município de Curuá. De acordo com o seu depoimento e sede policial, vocês estavam sob o comando delegado Edjalma Nogueira, né? Vocês têm uma lembrança desses fatos? Como que chegaram ao conhecimento da polícia até a prisão do acusado?

[01:05] SWEELLEN: Primeiramente, a gente foi chamado para dar apoio para a operação. Foi deslocado vários policiais até o município de Curuá. E, chegando lá, foi determinado pelo delegado Edjalma a gente fazer o cumprimento do mandado de prisão na residência do Santana. Aí, por volta de seis e pouco, seis e vinte, saímos para dar cumprimento ao mandado e chegando lá a equipe adentrou na residência e eu fiquei fazendo a segurança da equipe do lado de fora da residência.

[01:43] ACUSAÇÃO: Então vocês já tinham feito um levantamento do alvo onde vocês iriam dar cumprimento já estava certo do local já sabiam quem era o Santana.

[01:57] SWEELLEN: Correto.

[01:58] ACUSAÇÃO: Era o cumprimento do mandado de busca e apreensão?

[02:03] SWEELLEN: Isso, era o cumprimento do mandado. O levantamento do local foi feito pela equipe do município de Curuá, juntamente também com a nossa equipe.

[02:16] ACUSAÇÃO: O Marcel, ele é de Curuá ou era da equipe de vocês que vieram dar o cumprimento?

[02:23] SWEELLEN: Era da equipe nossa que foi para dar o cumprimento.

[02:27] ACUSAÇÃO: Tá. Quando chegaram na residência, o Santana estava?

[02:32] SWEELLEN: Estava.

[02:34] ACUSAÇÃO: Você se recorda se foi encontrado alguma substância entorpecente no local?

[02:41] SWEELLEN: Sim, foi encontrado pela outra equipe que adentrou na residência.

[02:46] ACUSAÇÃO: Mas você viu lá também, pode ver, né?

[02:50] SWEELLEN: Sim, quando o pessoal saiu da residência, eu vi já a substância com a equipe.

[02:57] ACUSAÇÃO: O Santana ofereceu resistência no momento da prisão? Ele falou algo?

[03:03] SWEELLEN: Acho que não. Não ofereceu, não. Foi bem tranquilo.

[03:08] ACUSAÇÃO: Tinha outras pessoas no local, além do Santana? Recorda?

[03:14] SWEELLEN: Tinha. Acho que a esposa dele e mais duas pessoas, salvo engano. Não me recordo muito bem.

[03:21] ACUSAÇÃO: O Santana... O pessoal que trabalhou com vocês da equipe comentou se ele era uma pessoa faccionada, se pertencia ao Comando Vermelho?

[03:32] SWEELLEN: Sim.

[03:35] ACUSAÇÃO: Já tinha feito essa situação?

[03:37] SWEELLEN: Comentaram, sim.

(...)

[03:48] DEFESA: Suelen, nesse levantamento, nesse cumprimento aí, era apenas ao Santana ou tinha outros investigados?

[03:55] SWEELLEN: Sim, tinha outros investigados também, foram várias equipes.

[04:00] DEFESA: Especificamente ao Santana, a sua participação, você chegou a entrar na residência ou como você falou, você ficou na segurança, foi?

[04:11] SWEELLEN: Na segurança, do lado de fora da residência.

[04:14] DEFESA: Ah, você ficou do lado de fora da residência?

[04:18] SWEELLEN: Fazendo a segurança da equipe.

[04:21] DEFESA: Então, você não chegou a ver a diligência interna da casa?

[04:29] SWEELLEN: Interna não. Não, não. Interna não. Fiquei do lado de fora da residência, fazendo a segurança da equipe.

[04:41] DEFESA: Nessa diligência, quantos policiais foram nessa diligência?

[04:45] SWEELLEN: Quatro.

[04:49] DEFESA: Você chegou a falar que estava a esposa do Santana e mais duas pessoas. Essas duas pessoas tinham mulher ou homem? Ou era só homem? Tinha mulher também?

[04:58] SWEELLEN: Eu acho que tinha um rapaz. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que tinha uma mulher e um rapaz.

[05:07] DEFESA: Tá. Sabe dizer se tinha crianças também na residência?

[05:12] SWEELLEN: Não me recordo. Não me recordo se tinha criança.

[05:15] DEFESA: Você chegou a ver essas pessoas quando elas saíram? Quando saíram? Quando saíram já com a equipe? Quando saíram com a equipe, saíram juntos, foi?

[05:26] SWEELLEN: Isso.

[05:29] DEFESA: Você chegou a ver o entorpecente que foi encontrado nessa saída?

[05:34] SWEELLEN: Isso.

[05:36] INTERLOCUTOR 2: Após essa diligência, vocês já se direcionaram até a delegacia ou vocês foram...

[05:40] SWEELLEN: Isso. Sim, já nos direcionamos para a delegacia.

[05:43] DEFESA: Vocês chegaram aí na residência de algum familiar dele ou alguma outra pessoa?

[05:51] SWEELLEN: Não.

[05:52] DEFESA: Diretamente para a delegacia, foi?

[05:55] SWEELLEN: Isso.

[05:56] DEFESA: A delegacia de Curuá ou a delegacia de Óbidos?

[06:00] SWEELLEN: De Curuá. (mídia audiovisual de ID 23343666).

Marcel Silva Dos Reis:

[02:04] ACUSAÇÃO 4: Houve uma operação policial, né?

[02:06] MARCEL: A gente iniciamos aqui de Santarém, em sentido Curuá. E lá deflagramos essa operação com o delegado Rafael, delegado lá do município, e nossa equipe estava ao comando do delegado de Djalma, e o nosso alvo era Santana. Deslocamos um determinado bairro, localizamos a residência (...) (mídia audiovisual de ID 23343668)

[00:03] MARCEL: E aí nós adentramos a residência, onde localizamos o Santana, foi abordado e, cumprindo as medidas cabíveis dele, indagado se teria droga na residência dele. Ele indicou embaixo da cama, onde eu encontrei essa porção de maconha e foi dado voz de prisão e conduzida a delegacia.

[00:35] ACUSAÇÃO: Ele ofereceu resistência?

[00:38] MARCEL: Negativo.

[00:40] ACUSAÇÃO: Mas ele colaborou dizendo onde estaria?

[00:42] MARCEL: positivo.

[00:45] ACUSAÇÃO: E o senhor se recorda se tinham outras pessoas também na casa?

[00:51] MARCEL: Positivo, tinha a esposa dele e os filhos.

[00:56] ACUSAÇÃO: A vizinhança, acho que o senhor disse que tinha moradores, porque eles não abriram a casa no primeiro momento. Aí vocês tiveram que fazer força para entrar.

[01:08] MARCEL: Sim, sim, sim.

[01:10] ACUSAÇÃO: Vocês foram, chamaram, eles não abriram. Inclusive no seu depoimento, o senhor fala, os moradores foram chamados e convidados a abrir a porta. Eles, no caso, né? Eles. E aí, como eles não fizeram, tiveram que abrir de forma forçada.

[01:28] MARCEL: Positivo.

(...)

[01:49] DEFESA: Marcel, você estava em quantos policiais nesse dia, na inteligência?

[01:55] MARCEL: Era uma equipe de quatro policiais.

[02:00] DEFESA: Tinha policial feminino nessa diligência?

[02:05] MARCEL: Tinha, a investigadora Sweellen.

[02:09] DEFESA: O senhor se recorda quantas pessoas tinha na casa aí? O senhor falou os filhos dele, quantos filhos eram? Eram crianças, adultos já?

[02:20] MARCEL: Adolescentes, dois. Me recordo de dois, um casal.

[02:31] DEFESA: Essa residência, ela é de dois andares? Você se recorda? É de madeira? De alvenaria?

[02:37] MARCEL: De madeira até o (inaudível) em cima. Acima.

[02:45] DEFESA: Vocês estavam em cumprimento do mandado de prisão e busca, né?

[02:50] MARCEL: Positivo.

[02:52] DEFESA: Chegaram a levar objetos lá da residência?

[03:15] MARCEL: O celular foi apreendido.

[03:16] DEFESA: Você sabe quantos foram quantos celular foram nessa diligência?

[03:22] MARCEL: Me recordo um.

[03:25] DEFESA: Ele era do Santana ou era dos familiares?

[03:29] MARCEL: Parece que era do Santana, sim.

[03:33] DEFESA: Só levaram um celular do Santana, foi?

[03:40] MARCEL: É que eu me recordo, sim.

[03:42] DEFESA: Após essa diligência, vocês foram para a delegacia ou vocês cumpriram outro mandado, ou diligenciaram em outra residência, ou foram direto para a delegacia?

[03:52] MARCEL: (inaudível) na situação dele e provavelmente o apoio em outras diligências. O cumprimento de mandados, era aproximadamente 10 alvos. Então sempre a gente dá o suporte quando outra equipe necessita desse apoio.

[04:14] DEFESA: No caso, então, vocês foram para a delegacia, deixaram o Santana e foram dar apoio para outras diligências, foi?

[04:20] MARCEL: Não, a gente deixa o preso lá, apresenta a situação para os que vão juntamente com o delegado e, posteriormente, outra equipe necessitando de apoio é reunido com outros policiais ou a nossa equipe também vai dar apoio, mas o procedimento é deslocado para delegacia e feito procedimento normal.

[04:45] DEFESA: Vocês chegaram a retornar na residência depois que vocês saíram? Vocês chegaram a retornar na residência do Santana?

[04:52] MARCEL: Não, senhor.

[04:54] DEFESA: Não?

[04:54] MARCEL: Não, até porque o município é pequeno, os familiares vão à delegacia e se falta alguma documentação, alguma necessidade do preso, necessidade de um medicamento, a gente pede a solicitar para a família e buscar a sua residência e trazer a delegacia para repassar as situações devidas ao preso.

[05:21] DEFESA: Ah tá, então nessa segunda diligência se tiver para efeito de documentação alguma coisa de procedimento vocês já é já é a família que...

[05:30] MARCEL: Nós esquecemos de trazer então quando falta alguma outra documentação ou o preso também está na situação de enfermidade, que algumas vezes a gente desconhece. Entrado em contato com as famílias que vão até a delegacia, a gente informa e eles vão buscar.

[05:54] DEFESA: Sim. Marcel, no momento da prisão, o senhor falou que ele não reagiu, né?

[05:59] MARCEL: Não, não.

[06:03] DEFESA: Ele chegou a...

[00:06] MARCEL: (inaudível) informa que faz parte do comando de um vermelho, faz parte da facção, vende droga, já foi preso outras vezes.

[06:19] DEFESA: É que eu não entendi, isso aí ele falou pra vocês que ele era faccionado?

[06:25] MARCEL: Informações que quando plotado o alvo e feito esses levantamentos dos antecedentes, ele já tem essa situação aí e realmente confirmou.

[06:38] DEFESA: Ah tá, informações, então aí ele confirmou para vocês, foi?

[06:42] MARCEL: Confirmou também, que participa aí, e tudo que acontece também em Curuá, colocam na costa dele, mas isso assim, não foi colocado na costa dele ou na conta dele, realmente foi caso concreto encontrado na residência dele, né?

[07:07] DEFESA: Ele chegou a falar aí nessa confirmação se ele tinha parado de fazer venda da droga, ele chegou a informar alguma situação dessa?

[07:20] MARCEL: Não recordo.

[07:22] DEFESA: Ele chegou a mencionar outra pessoa que para quem que ele recebia o entorpecente, ele chegou a declinar outras pessoas?

[08:09] MARCEL: (inaudível) Foi um levantamento de policiais e investigativos que ele portava também uma arma de fogo para a sua segurança, juntamente com outro parceiro, mas não foi com essa arma de fogo.

[08:21] DEFESA: Eram as denúncias, né? As informações, o levantamento que vocês tinham, isso?

[08:26] MARCEL: Isso.

[08:27] DEFESA: Tá, não chegaram aí na residência do pai dele, do outro familiar dele, chegaram aí? Ou foram direto para a delegacia?

[08:36] MARCEL: Positivo.

[08:38] DEFESA: Foram direto para a delegacia?

[08:40] MARCEL: Positivo. (mídia audiovisual de ID 23343669)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a prática do crime de tráfico de drogas.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Sob outro ângulo, o apelante pleiteia o redimensionamento do cálculo dosimétrico quanto à pena-base, diante de ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da quantidade da droga, culpabilidade, motivos, circunstâncias e as consequências do crime.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para negativar tais vetoriais:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006:

Reconheço a alta quantidade de droga apreendida, destinada a comercialização
, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de baixa danosidade social, vez que conhecida como maconha e comercializada de maneira lícita em muitos países;
culpabilidade elevada, assim como, o grau de reprovabilidade das demais condutas, vez que já foi alvo de várias intervenções policiais e judiciais e mesmo assim insistiu em sua carreira criminosa
; o réu não tem antecedentes criminais; a conduta social, não foi investigada; a personalidade não foi investigada;
os motivos são aptos à majoração das penas-base, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as circunstâncias, também faz jus a valoração negativa, comercializava em local onde viviam crianças e demais pessoas não usuárias; as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias;
não há que se falar no comportamento da vítima.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base, para o crime de tráfico de substâncias entorpecentes - art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006, 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; (ID 23343665)

No ponto, a exasperação da pena-base com fundamento na
quantidade da droga
apreendida não configura qualquer ilegalidade, uma vez que se baseia em expressa determinação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, a apreensão de uma quantidade substancial de entorpecente (109g de maconha) demonstra a gravidade concreta da conduta e o maior grau de reprovabilidade social do agente, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal (vide STJ,
AgRg no HC n. 813544/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Outrossim, a negativação da vetorial atinente às
circunstâncias do crime
mostra-se juridicamente escorreita, uma vez que a droga foi apreendida no interior da residência do acusado, ambiente no qual se encontravam seus filhos adolescentes, circunstância que acentua o desvalor da conduta, por expô-los ao contato direto com substância entorpecente, em contexto que denota insensibilidade quanto à proteção do ambiente familiar e à formação dos menores, legitimando, assim, o juízo desfavorável da moduladora.

Por outro lado, no que se refere à
culpabilidade
, esta não pode ser valorada negativamente ao apelante, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringe a descrever a reiteração criminosa do apelante, o que se trata de circunstância inerente à reincidência e aos maus antecedentes, aos quais não foram valorados negativamente.

Em relação aos
motivos
do crime, a fundamentação empreendida é inidônea, visto que o “lucro fácil é circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base” (STJ,
HC n. 406.467/ES
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2017; no mesmo sentido: STJ,
HC n. 476.564/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2019).

Também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base, a título de
consequências do crime
, a menção aos malefícios das drogas na sociedade, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise (STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022)

Nesse contexto, mantida a negativação da vetorial da natureza e quantidade da droga, além das circunstâncias do crime, reduzo proporcionalmente a basilar para 6 anos e 8 meses de reclusão, mantendo a pena pecuniária em 500 dias-multa, a fim de evitar malferimento ao postulado da
non reformatio in pejus
.

À míngua de eventos da fase intermediária, e sem causas de aumento a considerar, mostra-se incabível o pleito pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois,
in casu
, há elementos que indicam que o acusado possui ligação com facção criminosa, conforme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, o que inviabiliza a incidência da minorante (e. g., STJ.
AgRg no HC n. 864.959/SP
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024).

Destarte, a pena do apelante fica definitivamente estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, preservado o
quantum
de 350 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pois já estabelecido aquém do mínimo legal na sentença objurgada.

Por fim, reconheço o cumprimento de 4 meses e 9 dias de prisão cautelar, realizando a correspondente detração da pena privativa de liberdade, a resultar no remanescente de 6 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão a ser efetivamente cumprido.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025